Tribunal: STF
Processo: AI 177347
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-12
Data de publicação: 1995-12-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIDADE
DE  VALOR FISCAL DO  ESTADO DE SÃO  PAULO. LEGALIDADE. DEFICIÊNCIA NO
TRASLADO. SÚMULA 288.
          1.  O Plenário  desta  Corte, ao  apreciar  a controversia,
declarou  a constitucionalidade e  legalidade da correção dos debitos
pela UFESP.
          2.  A  certidão   de  publicação  do   aresto  recorrido  e
imprescindivel  para se aferir  a tempestividade do extraordinário. A
ausência  dessa peca essencial  implica no indeferimento do agravo de
instrumento,  por inobservancia  a um  dos pressupostos  objetivos do
recurso. Incidencia da Súmula 288, desta Corte.
          Agravo regimental improvido.